Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738867-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER REZENDE LACERDA, FERREIRA FORNAZIER LTDA. APELADO: FERREIRA FORNAZIER LTDA., KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KLEBER REZENDE LACERDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre SILFOR ENGENHARIA LTDA, KLEBER REZENDE LACERDA e GUILHERME ARRUDA DE OLIVEIRA (ID 71877615), e julgo extinto o processo em relação a eles, com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Aguarde-se o decurso do prazo recursal do acórdão de ID 71773460 em relação à condenação do apelante, KLEBER REZENDE LACERDA, quanto aos honorários fixados em favor do advogado da ré/apelada, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator